Tribunal: TJSP
Processo: 0005059-71.2006.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005059-71.2006.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante JOELSON
DA SILVA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005059-71.2006.8.26.0288 -Voto no
2
voto número 45.933
Apelação no 0005059-71.2006.8.26.0288
(Proc. no 5059/2006 - 1a Vara Ituverava)
Apelante: JOELSON DA SILVA MOREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 524/543), acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal e condenado Joelson da Silva
Moreira a cumprir as penas de sete (07) anos, cinco (05) meses e vinte e
cinco (25) dias de reclusão e pagamento de trinta (30) dias-multa, no valor
mínimo legal, fixado o regime inicial fechado, por ter infringido o artigo
157, § 2°, incisos II e V, do Código Penal.
Joelson da Silva Moreira apelou, mediante termo, à fl.
557, e sua Defesa dativa apresentou as razões do inconformismo, às fls.
568/573,
buscando
sua
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
subsidiariamente, pleiteou a mitigação das reprimendas.
O recurso foi contrariado, às fls. 578/583; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 592/597, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, como
adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005059-71.2006.8.26.0288 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à lide,
analisando, com propriedade, as provas produzidas e enfrentando todos os
temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo
252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação, em essência,
de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante
praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Joelson da Silva Moreira, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos com Thiago Henrique Cirilo da Silva (falecido,
cf. fls. 359/360) e Adair Timóteo (processo desmembrado, cf. fl. 407),
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de
faca, e mediante restrição de liberdade, subtraiu os bens descritos na
exordial acusatória, de propriedade das vítimas José Eurípedes Neto e
Vanderléia Alves Lopes.
Joelson da Silva Moreira, na fase inquisitiva, manteve-se
silente. Em juízo, negou a prática delitiva, apresentando versão
nitidamente fantasiosa, alegando que visavam apenas dar um susto no
casal.
As
vítimas,
sempre
que
ouvidas,
apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar delas.
As versões dos policiais civis e militares encontram
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há
razão para se fazer restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005059-71.2006.8.26.0288 -Voto no
4
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de
policiais, quando se encontram com outros elementos de convicção. Não
há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a
palavra dos policiais a incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto
probatório indicando sua culpabilidade.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de roubo duplamente qualificado foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que ele, apelante,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos, mediante uso de
arma de fogo, roubou os bens das vítimas. Não foi condenado com base
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há
somente o inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim,
contundente prova oral e material, produzidas durante a instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O concurso de
agentes restou bem demonstrado pela prova oral. A majorante da
restrição da liberdade das vítimas, no mesmo sentido, merece guarida,
sendo relatada por elas, em minúcias. Portanto, a condenação era
medida que se impunha.
Em relação às penas, na primeira fase da dosimetria, o
Ilustre
Magistrado
Sentenciante
considerou
desfavoráveis
a
personalidade e conduta social do recorrente, com base em fatos
ocorridos posteriormente ao delito em questão, o que aqui será afastado.
Entretanto, em razão das circunstâncias e consequências do crime bem
descritas, mostrou-se ajustada a exasperação na fração de um sexto (1/6),
ou seja, quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão e onze (11) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005059-71.2006.8.26.0288 -Voto no
5
multa. Na segunda fase, restaram ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes. O crime de roubo foi duplamente qualificado, de modo que
admite o acréscimo de três oitavos (3/8), adotado por esta Colenda
Câmara, diante de duas causas especiais de aumento, ou seja, seis (06)
anos e cinco (05) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.
Devidamente reconhecido o concurso formal de crimes, aplicou-se o
percentual de um sexto (1/6), finalizando-se em sete (07) anos, cinco (05)
meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão e pagamento de trinta (30)
dias-multa. O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a
gravidade do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeu
um delito grave, demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a
resposta penal só poderá ser considerada justa e proporcional quando
determine o regime prisional fechado, como foi fixado, com propriedade,
em primeira instância.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação,
para afastar a personalidade e a conduta social consideradas ao apelante
na primeira fase dosimetria, sem reflexos, contudo, nas reprimendas.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR